Tribunal: STF
Processo: ARE 1396091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO. EXCEÇÕES. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. CARGO QUE, EMBORA TÉCNICO E REGULAMENTADO, NÃO É PRIVATIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. É vedada, via de regra, a acumulação de cargos e empregos públicos, estando excepcionados, entretanto, os casos expressamente elencados no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    2. Em que pese devidamente regulamentada, não há, na legislação pátria, dispositivo legal que enquadre a função de técnico de segurança do trabalho como sendo privativa dos profissionais de saúde.



    3. Infere-se, do exame da Lei federal nº 7.410/1985, que dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de Segurança do Trabalho e dá outras providências, que não há nenhuma disposição na linha de que a referida profissão é privativa de profissionais da saúde, consoante determina a Constituição Federal.



    4. O curso de Técnico de Segurança do Trabalho, imprescindível para o exercício da profissão, encontra-se enquadrado, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), na área de segurança e, não, no rol dos cursos atinentes ao ambiente e à saúde, evidenciando, assim, que não se amolda à supramencionada exceção constitucional.



    5. A função de técnico de segurança do trabalho poderia ser cumulada com um cargo de professor, mas, não, com outro cargo técnico de igual natureza, como pretende o demandante/recorrente, eis que não há que se falar, na espécie, em profissão privativa dos profissionais da saúde.



    6. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente